Tribunal: TJES
Processo: 5002655-28.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002655-28.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODETE MACHADO LEAL
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5002655-28.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares – Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ODETE MACHADO LEAL

RECORRIDOS: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE; MUNICÍPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IMÓVEL LOCALIZADO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE LIGAÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA SOB FUNDAMENTO GENÉRICO DE IRREGULARIDADE DO PARCELAMENTO. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO DE ATUAR NA REGULARIZAÇÃO (ART. 40 DA LEI 6.766/79). PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ACESSO MÍNIMO À ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO, SEM PREJUÍZO DA RESPONSABILIZAÇÃO DO LOTEADOR E DAS MEDIDAS URBANÍSTICO-AMBIENTAIS CABÍVEIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Réus, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda buscando: (i) a determinação judicial para que os Requeridos realizem a ligação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em seu imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). Em sede recursal, a controvérsia limita-se a definir: (i) se é lícita a negativa do SAAE e do Município em realizar a ligação de água e esgoto no imóvel da autora, sob o fundamento de que o loteamento é irregular/clandestino e se encontra embargado; e (ii) o direito ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, observo que a parte recorrente apresenta pedidos não formulados ao tempo do oferecimento de sua petição inicial nos autos, passando a postular pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais. Nesse sentido, considerando a pretensão em comento diverge completamente daquela versada à exordial (que se calcava apenas em pedido de obrigação de fazer), evidente que a conduta perpetrada pela Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria, razão pela qual não merece conhecimento o presente recurso no particular.

(5). No que se refere à obrigação de fazer, a sentença de origem apoiou-se na premissa de que, estando o imóvel inserido em loteamento irregular, sem autorização para parcelamento e sem rede pública instalada, não poderia ser determinado o fornecimento de água e esgoto, cabendo ao empreendedor a realização da infraestrutura básica (art. 2º, § 5º, da Lei 6.766/79), sob pena de contribuir para a consolidação do loteamento clandestino. Embora seja correta a afirmação de que a infraestrutura é, originariamente, ônus do loteador, tal premissa não exime o Poder Público de seu poder-dever de atuação para regularizar situações consolidadas e assegurar o mínimo existencial aos moradores, notadamente o acesso a água potável e saneamento.

(6). Em verdade, conforme já decidido nos autos do processo nº 5005831-83.2022.8.08.0030 (cujo objeto remete à situação idêntica à presente demanda) independentemente da regularidade formal do loteamento, todos têm direito aos serviços básicos de água e esgoto, enquanto bens essenciais à sobrevivência digna, não havendo respaldo legal para negar o acesso sob o mero argumento de irregularidade urbanística, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

(7). Nesse contexto, destaca-se que o Município, em virtude da legislação urbanística (como o Plano Diretor Municipal), detém não apenas a faculdade, mas o dever de orientar e fiscalizar o desenvolvimento do solo urbano, incluindo o enfrentamento dos loteamentos irregulares, não podendo simplesmente se omitir na regularização e, ao mesmo tempo, negar o acesso aos serviços essenciais à população que já reside nessas áreas. Frisa-se, com apoio no art. 40 da Lei 6.766/79, que o exercício do poder de polícia urbanística configura verdadeiro poder-dever, impondo ao Município a adoção de medidas para regularizar loteamentos não autorizados ou executados em desacordo com a licença, inclusive com possibilidade de ressarcimento junto ao loteador.

(8). Observa-se ainda que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 40 da Lei 6.766/79, já assentou que a Municipalidade tem o dever, e não a mera faculdade, de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, para assegurar o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar da população, sendo contraditório opor-se a regularizar situações de fato já consolidadas (REsp 448216/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª Turma do STJ. DJ 17/11/2003 p. 204). Nesse sentido, reconhece-se que o Município possui poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular venha a atender ao regulamento específico, não podendo simplesmente se eximir de qualquer providência.

(9). Destaca-se que a Decisão aqui fundamentada não possui o fito de fomentar as ocupações desordenadas de área qualquer que seja, pois, por mais que haja notícia da irregularidade do loteamento. No entanto, os Recorridos não colacionaram nos autos nenhum documento capaz de informar a inexistência de vizinhança no local com rede de água fincada, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços.

(10). Ao que tudo indica, trata-se de feito de requerimento de extensão de serviços já existentes no local, inclusive instalados e fornecidos por demandado nesta ação e tenho que tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte dos Réus, e sobre este fato mantiveram-se silentes, o que contribui para afastar a clandestinidade do imóvel do requerente

(11). No caso concreto, embora a sentença aponte tratar-se de loteamento irregular, não há demonstração de que o imóvel da autora esteja situado em APP ou área de proteção ambiental cuja sensibilidade impeça, por si só, a prestação dos serviços, tampouco se evidencia, de forma concreta, que a ligação pleiteada acarrete danos urbanístico-ambientais imediatos, para além da simples irregularidade formal do parcelamento. A negativa genérica de atendimento com base apenas na clandestinidade do loteamento não se mostra suficiente para afastar o dever de assegurar o acesso à água e esgoto em condições mínimas de salubridade.

(12). Soma-se a isto ser o Balneário Pontal do Ipiranga uma área urbana praticamente consolidada, inclusive regulamentada a organização do bairro por meio da Lei Municipal de n.º 2.857/2009 e com diversas Leis dispondo sobre a denominação de suas ruas e avenidas, sendo que não podem os requeridos negarem a efetivar as instalações da rede de água e de esgoto, sobretudo porque não comprovada nos autos a eventual ocupação de área de proteção ambiental ou a ocorrência de danos ambientais, em prejuízo do interesse público.

(13). Nesse mesmo sentido, veja-se: “
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade - goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN.
II. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.
(TJ-ES - AI: 00025504120178080044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2018)”.

(14). Assim, impõe-se reconhecer o direito da recorrente à ligação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em seu imóvel, cabendo a SAAE e Município ajustarem entre si as providências técnicas necessárias ao cumprimento da obrigação, sem prejuízo da adoção de medidas contra o loteador e demais agentes responsáveis pela irregularidade do parcelamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(15). Em face dessas considerações,
CONHEÇO parcialmente do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
CONDENAR

o SAAE DE LINHARES e o MUNICÍPIO DE LINHARES a,
no prazo de 15 (quinze) dias,
REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA
em favor da Requerente em sua residência, situada na Rua Queixada, 1, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES. Questões técnicas relacionadas ao cumprimento da presente decisão para a instalação do serviço de água e esgoto deverão ser ajustadas entre os Requeridos.

(16). Intime-se o Ministério Público para tomar ciência e adotar as providências necessárias quanto o Loteador, os Senhores Inquilinos e o Município.

(17). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A circunstância de o imóvel situar-se em loteamento irregular, por si só, não autoriza o Município e o ente prestador a negar, de forma absoluta, a ligação dos serviços essenciais de água e esgoto em área urbana já consolidada, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana, cabendo ao Poder Público exercer o poder-dever de regularização previsto no art. 40 da Lei 6.766/79 e responsabilizar o loteador pelos custos da infraestrutura. 2. Em situações nas quais não se trata de área de preservação permanente e inexiste demonstração concreta de risco ambiental, deve-se assegurar a ligação de água e esgoto aos moradores, condicionada à contraprestação devida, sem prejuízo de medidas urbanístico-ambientais e ações regressivas contra o empreendedor e demais responsáveis pela irregularidade do parcelamento do solo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida e respeitosa vênia à eminente Juíza Relatora, ouso divergir de seu judicioso voto, por entender que a sentença de origem, que julgou improcedentes os pedidos autorais, não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A Constituição da República impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225,
caput
), havendo incumbência de “preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais” (art. 225, § 1º, I). Sobre o tema, leciona Paulo Affonso Leme Machado:

Preservar é 'livrar de algum mal; manter livre de corrupção, perigo ou dano: conservar'. Prevenir: é 'dispor de maneira que evite (dano, mal); evitar. Preservar é prevenir para conservar. Portanto, o binômio constitucional 'prevenção-restauração' deve passar a informar e servir de bússola na interpretação de textos legais anteriores e posteriores à Constituição."
(Direito Ambiental Brasileiro, 21ª. ed., Malheiros, p. 419)

Para mais, a Lei nº 12.651/2012 reiterou o que foi previsto na Constituição ao estabelecer a responsabilidade solidária entre todos os entes do Poder Público e a sociedade, nos seguintes termos:

Art. 1º-A. [...] Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta Lei atenderá aos seguintes princípios: (...) IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais;

Pois bem, o Poder Judiciário não pode estimular que o ente público aja em desconformidade com a lei, permitindo a ligação de água em loteamentos clandestinos ou irregulares, pois estaria sendo conivente com situações dissonantes do ordenamento jurídico vigente. O próprio Juízo de origem destacou que a área em questão carece de outorga do Poder Público e infraestrutura básica, tratando-se de parcelamento irregular.

A jurisprudência endossa a possibilidade de recusa deste tipo de obrigação, mesmo se tratando de serviço público essencial, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto e muito menos pode ser invocado como justificativa para a continuidade de uma realidade que diverge dos parâmetros legais e constitucionais preestabelecidos. O meio ambiente artificial é direito de todos e visa exatamente a proteção da dignidade humana.

A propósito, este é o entendimento consolidado:

APELAÇÃO CIVEL - PROCESSUAL CIVIL - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB - LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO - IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RECUSA LEGÍTIMA - (...) O imóvel situado em área critica, nas proximidades de área de preservação ambiental, requer adequada análise pela empresa pública, sendo legitima a recusa em caso de se aferir provável a ofensa ao meio ambiente. (...)
(TJDFT – Proc. 20150110330115APC - 3ª T.Cível - Rel. Flavio Rostirola – J. 02.03.2017)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMÓVEIS SITUADOS EM LOTEAMENTO IRREGULAR EM SEU INÍCIO - Embora o fornecimento do serviço de água e coleta de esgoto consista em serviço público essencial, legítima a recusa da ré em não promover a sua instalação, sob pena de se incentivar a ocupação ilícita (...). Recurso desprovido.
(TJSP - Ap 0007137-28.2015.8.26.0642 – Ubatuba – 28ª CDPriv. - Rel. Dimas Rubens Fonseca - DJe 28.07.2017)

Vale destacar, na esteira do entendimento do Egrégio TJES (AC 0010811-26.2019.8.08.0011), que a chancela do Poder Judiciário acabaria por aquiescer e fomentar a regularização forçada de loteamento irregular, retirando qualquer ônus do loteador que, inadvertidamente, deixou de observar os ditames legais para proceder ao parcelamento e implementar a infraestrutura exigida por lei.

Destarte, considerando tratar-se de imóvel inserido em loteamento irregular, a procedência do pedido resulta em nítido estímulo à proliferação de novas ocupações clandestinas, bem como fatalmente compelirá o ente público a realizar a regularização da área futuramente, demandando indevido gasto de recursos públicos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, reiterando o pedido de máxima vênia à eminente Relatora, abro divergência para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos jurídicos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, face à gratuidade de justiça deferida à autora (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de direito - Vogal